Tribunal: TJES
Processo: 0013727-33.2019.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-12-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013727-33.2019.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOELMO PONTES
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
0013727-33.2019.8.08.0011

EMBARGANTE
: JOELMO PONTES

EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.

VOTO

Relator -
Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA. EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. NÃO CONHECIMENTO POR IRREGULARIDADE FORMAL – ART. 13 DA RESOLUÇÃO 023/2016 DO TJES. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. NULIDADE DO ACÓRDÃO POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PAUTA DE JULGAMENTO MANTIDA. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

1. Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
JOELMO PONTES
contra a decisão monocrática que
não conheceu da exceção de suspeição
e, simultaneamente,
reconheceu a nulidade do acórdão anteriormente proferido
,
determinando-se a inclusão do feito em pauta para novo julgamento do recurso inominado, em razão da ausência de intimação das partes para a sessão de julgamento.

2. O embargante alega que a decisão padece de erro material, pois entende que a exceção de suspeição deveria ter sido conhecida e autuada em apartado, com posterior remessa ao órgão competente, ao invés de ser rejeitada de plano por ausência de regularidade formal.

3.
No âmbito dos Juizados Especiais, o art. 48 da Lei 9.099/95 reza que caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil. Sendo assim, na forma preconizada pelo art. 1.022 do CPC, a oposição de Embargos de Declaração é cabível quando a sentença ou acórdão restarem eivados dos vícios de omissão, contradição ou obscuridade, bem como para correção de erro material.

4. Na hipótese dos autos, verifica-se a ausência do vício apontado. A decisão embargada corretamente observou o rito próprio previsto na Resolução 023/2016 do TJES, cujo art. 13 estabelece expressamente:
“Compete ao Plenário do Colegiado Recursal julgar recursos em exceções de suspeição e impedimento de membro de Turma.”

5. No caso concreto, o embargante dirigiu a exceção diretamente à Turma Recursal, sem observar o procedimento legalmente estabelecido para esse tipo de incidente, o que configura vício formal insuperável, conforme registrado na decisão embargada. Em hipóteses como essa, a jurisprudência é pacífica no sentido de que a inobservância das formalidades essenciais impede o conhecimento da exceção, não havendo falar em autuação em apartado, justamente porque a peça não se aperfeiçoou juridicamente para gerar tal providência.

6. Portanto, a decisão embargada não contém erro material, pois se tratou, na verdade, de aplicação correta do rito previsto na norma regimental. Os embargos, nesse ponto, visam rediscutir matéria já decidida, o que é incabível na via estreita dos embargos de declaração.

7. Ressalte-se que o embargante não impugnou a parte da
decisão que reconheceu a ausência de intimação prévia da pauta de julgamento e, por consequência, anulou o acórdão anteriormente proferido
. Esse ponto permanece intocado e já consolidado na decisão monocrática, não havendo qualquer necessidade de complementação ou correção.

8. Assim, permanece válida a determinação de nova inclusão do recurso em pauta, com intimação regular das partes.

9. Ante o exposto
, CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, MAS NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão monocrática que não conheceu da exceção de suspeição, por ausência de regularidade formal, nos termos do art. 13 da Resolução 023/2016 do TJES; e reconheceu a nulidade do acórdão anteriormente proferido, determinando a nova inclusão do feito em pauta de julgamento, com prévia e regular intimação das partes.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)